Tribunal: TJSP
Processo: 1000347-28.2016.8.26.0140
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO –

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO. A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 535, incisos I e II do CPC), aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000347-28.2016.8.26.0140/50000, da Comarca de Chavantes, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAVANTES - SAEC e
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL PETRONI
NETO (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000347-28.2016.8.26.0140/50000
2- Voto no 42.082
2
Embargos de Declaração no 1000347-28.2016.8.26.0140/50000
Embargantes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados : SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
CHAVANTES SAEC; PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAVANTES
Comarca
: Chavantes 1a Vara Judicial
V O T O No 42.082
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
NÍTIDO
CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO RECURSO
REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos
embargos declaratórios opostos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONAMENTO
PARA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO

TEMAS
QUE
NÃO
CONSTITUEM
FUNDAMENTO
DO
MEIO
DE
IMPUGNAÇÃO EMPREGADO RECURSO REJEITADO. A
ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o
julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e
obscuridade (art. 535, incisos I e II do CPC), aliada à
impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para
ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que
no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível,
impõe a sua rejeição.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizou ação civil pública objetivando obrigação de fazer e não fazer em face
de SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAVANTES
SAEC e PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES.
A r. sentença de fl. 244 homologou o acordo a que chegaram as
partes às fls. 152/153 em relação ao pedido “3.b” e julgou extinta, em parte, a
ação quanto a essa parte com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC, e em
relação aos demais pedidos, a r. sentença de fls. 388/398, em nada modificada
por força dos embargos declaratórios opostos, rejeitados às fls. 409/412,
julgou-os parcialmente procedentes para determinar às rés o cumprimento de
obrigação de não fazer consistente em se absterem de lançar ou deixar cair o
esgoto sem o devido tratamento, inclusive no córrego do Distrito de Irapé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000347-28.2016.8.26.0140/50000
2- Voto no 42.082
3
adotando todas as obras, serviços e providências necessários à implantação e
funcionamento em sua integral capacidade do sistema de esgotamento
sanitário de Chavantes e Distrito de Irapé, mediante projeto a ser executado
no prazo de 12 meses a contar da publicação do decisum, tendo sido a elas
imposto o pagamento das despesas processuais, estando autor e rés isentos
das custas, sem condenação em honorários advocatícios.
Inconformada, apelaram as partes. Esta C. Câmara, através do ven.
Acórdão de fls. 481/490, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial
ao das rés por votação unânime.
Vem agora o Ministério Público, por meio da Procuradoria de
Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, opor embargos declaratórios para
prequestionar a matéria alegando, em síntese, que há omissão
consubstanciada na ausência de apreciação quanto à possibilidade de
condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a
obrigação de indenizar em sede de ação civil pública na defesa do meio
ambiente, eis que há previsão específica na Constituição Federal (art. 225, §
3o), e nas Leis nos 6.938/81 (art. 14, § 1o) e 7.347/85 (art. 3o), bem como na
Súmula 629 do STJ, mostrando-se devida a indenização em casos em que a
restauração dos recursos ambientais não se mostra suficiente para atender a
pretensão reparatória do meio ambiente lesionado, mormente porque houve a
privação temporária do uso e da fruição dos recursos hídricos proporcionados
pelos bens ambientais à coletividade, que abrange uma cadeia de prejuízos
imateriais e reflexos, razão pela qual pugna pela parcial reforma do decisum.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada,
tampouco erro material no julgado.
O V. Acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, sendo certo que a solução integral da controvérsia com
fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos dispositivos legais
elencados pelo embargante, mormente a questão relacionada à condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000347-28.2016.8.26.0140/50000
2- Voto no 42.082
4
atinente à indenização.
Como dito na decisão:
“A ação em foco foi proposta em face de PREFEITURA
MUNICIPAL DE CHAVANTES e da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE CHAVANTES - SAEC diante das constatações de que a Estação
de Tratamento de Esgoto do município não estaria operando com eficiência
ante o lançamento de esgoto “in natura”, sem o devido tratamento, nos cursos
d'água do município, razão pela qual requereu o autor que fossem condenadas
às obrigações de não fazer (abstenção de lançamento de esgoto sem o devido
tratamento e não operar a estação de esgoto sem o prévio licenciamento e em
consonância com as exigências técnicas), além de pagamento de indenização
pelos danos ambientais causados.
O pedido voltado ao cumprimento de obrigação de não fazer
consistente em não operar a Estação de Tratamento de Esgoto sem as licenças
foi julgado extinto pela r. sentença de fl. 244 ante o documento de fls. 241/242
Licença de Operação com validade até 21.03.2022 e, quanto aos demais
pedidos, a r. sentença de fls. 388/398 os julgou parcialmente procedentes para
determinar às rés o cumprimento de obrigação de não fazer consistente em se
absterem de lançar ou deixar cair o esgoto sem o devido tratamento, inclusive
no córrego do Distrito de Irapé, adotando todas as obras, serviços e
providências necessários à implantação e funcionamento em sua integral
capacidade do sistema de esgotamento sanitário de Chavantes e Distrito de
Irapé, mediante projeto a ser executado no prazo de 12 meses a contar da
publicação do decisum, tendo sido rejeitado o pleito voltado ao pagamento de
indenização.
Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, restou bem
comprovado por meio dos documentos juntados pelo autor que as rés, de
forma desidiosa, permitiam a “disposição irregular de resíduos sólidos
(material gradeado e areia) gerados no pré-tratamento diretamente no solo”
e, após análise das amostras coletadas na Estação de Tratamento de Esgoto e
do corpo d'água receptor (Ribeirão Irapé), foi constatado pela CETESB “a
eficiência de 50,59% de remoção da carga orgânica poluidora medidas em
termos de DBO. Os esgotos tratados não atendem os padrões fixados no art.
18, incisos III e V do Regulamento da Lei no 997/76 aprovado pelo Decreto no
8.468/76 e suas alterações”, sendo que, “Com relação aos padrões de
qualidade do corpo d'água receptor verifica-se que a jusante do lançamento o
parâmetro Oxigênio Dissolvido com a concentração de 2,1 mg O2/L não
atende o artigo 11 inciso V do diploma legal supracitado” (Informação
Técnica de fls. 79/80), o que culminou inclusive na lavratura de Auto de
Infração Imposição de Penalidade de Advertência no 59000713 (fl. 81).
Essa constatação foi corroborada pelo parecer emitido pelo CAEx
(fls. 107/141), que além de apresentar recomendações voltadas à apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000347-28.2016.8.26.0140/50000
2- Voto no 42.082
5
de projeto técnico, em caráter de urgência, para o fim de implantar de
melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto, proferiu entendimento voltado
ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.008.139,68 pelos danos
ambientais constatados.
Nesse aspecto, é incontroversa a omissão das rés quanto ao
tratamento adequado de água e esgoto do município, sendo de clareza solar
que a Municipalidade, bem como a autarquia a ela ligada há muito agem de
maneira desidiosa não só para com a saúde da população, mas também em
relação à proteção ao meio ambiente, ao contrário, inclusive, do que
preconiza o art. 23, VI, da CF, sendo também dos municípios o dever de
“proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas”.
Outrossim, impõe o art. 225 da CF, ao Poder Público e à
coletividade, o dever de defender e preservar o meio ambiente para as
presentes e futuras gerações, dispondo no § 3° que “as condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente
da obrigação de reparar os danos causados”. No mesmo sentido vem o art.
195 da Constituição do Estado, cujo comando é claro: as sanções
administrativas são impostas aos infratores por condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente. Por outras palavras, ainda, as sanções são aplicadas a
quem, pessoalmente ou por pessoa a si ligada, pratica a conduta vedada na lei
ou no regulamento.
Saliente-se que, como sabido, preservar não significa estritamente
proceder à manutenção da vegetação já existente, porquanto tal ação também
é definida como sendo o “conjunto de métodos, procedimentos e políticas que
visem a proteção a longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas, além da
manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos
sistemas naturais” (cf. “Dicionário Jurídico”, Maria Helena Diniz, 2a Ed., Ed.
Saraiva). Logo, para o atendimento da determinação constitucional de
preservação do meio ambiente não basta não degradar, é necessário
regenerar, e esta obrigação tem natureza propter rem e corresponde à
responsabilidade objetiva e à função social da propriedade, de acordo com o
princípio da reparação integral.
Conforme ensinamento de Édis Milaré a respeito da matéria:
“O dano ambiental mede-se por sua extensão, impondo
a reparação integral a teor do que estabelecem os arts. 14, § 1°, da
Lei n° 6.938/1981 e 225, § 3°, da CF, os quais não fazem qualquer
referência a uma indenização tarifária.
Isso porque o Brasil adotou a teoria da reparação
integral do dano ambiental, o que significa que a lesão causada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000347-28.2016.8.26.0140/50000
2- Voto no 42.082
6
meio ambiente há de ser recuperada em sua integridade e qualquer
norma jurídica que disponha em sentido contrário ou que pretenda
limitar o montante indenizatório a um teto máximo será
inconstitucional; por isso mesmo, quando não for possível a
reparação do dano, ainda será devida a indenização pecuniária
correspondente, a ser revertida para os Fundos de Defesa dos
Direitos Difusos, previstos no art. 13 da Lei 7.347/1985.
Na matéria, Morato Leite ressalta com precisão que 'a
Constituição da República Federativa do Brasil, especialmente em
seu art. 225, § 3°, recepcionou a Lei 6.938/1981, e deixou intacta a
responsabilização objetiva do causador do dano ambiental.
Acrescente-se que o legislador constituinte não limitou a obrigação
de reparar o dano, o que conduz à reparação integral. (...) O dano
deve ser reparado integralmente, o mais aproximadamente possível,
pela necessidade de uma compensação ampla da lesão sofrida. (...)
O agente é obrigado a reparar todo o dano, sob pena de redundar
em impunidade. (...) Risco criado pela conduta perigosa do agente,
impondo-se ao mesmo um dever-agir preventivo, como meio de se
eximir da reparabilidade integral do eventual dano causado. (...) A
eventual aniquilação da capacidade econômica do agente não
contradiz o princípio da reparação integral'” (in “Direito do
Ambiente A Gestão Ambiental em foco”, 5a ed., Ed. RT, pág.
900).
Atente-se, ainda, ao fato de que qualquer atividade potencialmente
lesiva ao meio ambiente e à saúde pública está sujeita ao controle da
Administração Pública, que se fará no limite de discricionariedade
estabelecido pela Constituição Federal para a legislação ambiental, ou seja, à
Administração cabe controlar o emprego de técnicas e métodos que importem
riscos. Ao Estado compete, pois, impedir que o dano se consume (art. 225, §
1o, V da CF), valendo-se do princípio da precaução.
Nenhuma lei ou norma administrativa pode permitir a consumação
do dano, consubstanciado por meio da degradação ambiental pela alteração
adversa das características do meio ambiente (art. 3o, II, Lei no 6.938/81);
alteração desfavorável da biota (idem, art. 3o, III, “c”); emissão de matérias
ou energia fora dos padrões estabelecidos (art. 3o, III, “e”); ou prejuízo para
a saúde e o bem estar da população (art. 3o, III, “a”).
Ademais, patente é a necessidade de implantação e execução de
melhorias na aludida estação de tratamento de esgoto na Municipalidade,
restando consignado que o Município realizou procedimento licitatório para a
contratação de obras para a implantação do sistema (contrato administrativo
de fls. 261/266), além de empresa contratata (Hiper Ambiental) ter
apresentado “Projeto de Interligação de Rede de Esgoto Até o Emissário
Existente Chavantes Distrito de Irapé SP” que segue estes autos digitais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000347-28.2016.8.26.0140/50000
2- Voto no 42.082
7
é datado de dezembro de 2017.
Nesse aspecto, inclusive, disseram haver necessidade de recursos
financeiros, planejamento e orçamento, além de terem alegado que as políticas
públicas dependem de previsão legal em conformidade com o art. 167 da CF,
seja no plano plurianual, seja na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou ainda
em leis especiais, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, devendo estar
previstos no orçamento municipal todos os gastos voltados à prestação de
serviços públicos, inclusive à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, atentando
o mandamento judicial aos aspectos da urgência e relevância da obra ou
política pública e a reserva do possível.
Ora, sobre tal argumento, primeiro resta bem demonstrada a
obrigação do Poder Público de providenciar as obras de infraestrutura
relatadas e o tratamento de esgotos lançados nos corpos d'água do Município,
decorre dos arts. 23, VI, e 225, § 1o, I, da CF, e do art. 208, c/c arts. 191 a 193
da Constituição Estadual, além do art. 2o da Lei Estadual no 9.509/97. Logo,
não há espaço para discricionariedade em relação à esfera de atribuições do
Poder Executivo ou do Legislativo municipais, até porque a conveniência e
oportunidade já ficaram reconhecidas pela Municipalidade e pela autarquia
quando assumiram a necessidade de executar obras, tendo inclusive
providenciado parte delas.
Assim, havendo licitação e cronograma para implantação do
sistema de tratamento de esgotos domésticos, obra que não era consumada por
pura ineficiência administrativa até a instauração de inquérito civil por parte
do Ministério Público, culminando, como visto, no ajuizamento da presente
ação, é de se impor as obrigações contidas na exordial da presente ação civil
pública, como bem deixou consignado, aliás, a d. autoridade sentenciante (fls.
388/398) e a douta Procuradoria de Justiça (fls. 473/476).
(...)
Ressalta-se, ainda, que deve ser reconhecida a inaplicabilidade do
Princípio da Reserva do Possível nos casos em que as irregularidades
cometidas pela Administração Pública persistem há anos sem que tenha sido
adotada nenhuma medida hábil a saná-las, em virtude da imperatividade do
Princípio da Razoabilidade, pois a adoção de entendimento diverso terminaria
por incentivar a adoção de condutas semelhantes e originar a perpetuação das
violações cometidas à Constituição Federal.
No entanto, em relação ao pleito do Ministério Público voltado à
fixação de prazo para o cumprimento das obrigações de fazer necessárias à
reparação dos danos, deve-se destacar, primeiro, a comprovada omissão da
Municipalidade por muitos anos. De outra sorte, para promover as diligências
necessárias, contidas na condenação, mister considerar que o valor a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000347-28.2016.8.26.0140/50000
2- Voto no 42.082
8
despendido será por demais elevado e, por tal razão, tem o condão de
comprometer as contas do Município se não estiver devidamente contido no
planejamento do Poder Executivo.
Sobre esse tema, relevante realizar pequena digressão a respeito,
salientando-se, pois, que a importância e a necessidade do planejamento das
ações governamentais são tão significativas que diversas normas que regem a
Administração
Pública
dedicaram-lhe
atenção
especial,
inclusive
a
Constituição Federal, que deu ênfase à função de planejamento ao introduzir
significativas mudanças na forma de condução do processo orçamentário, pois
aliou o orçamento público ao planejamento. Além disso, a Carta Magna tratou
de evidenciar a integração dos instrumentos de planejamento: Plano
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.
O Plano Plurianual é o plano de governo que expressa o
planejamento de médio prazo, evidenciando os programas de trabalho do
governo para um período de quatro anos especificados em diretrizes, objetivos
e metas da administração para as despesas de capital, além de outras delas
decorrentes; à Lei de Diretrizes Orçamentárias cabe, anualmente, orientar a
elaboração e a execução do orçamento, passando o Poder Legislativo, a partir
desse instrumento, a ter poderes para interferir no decurso da elaboração da
peça orçamentária, cabendo a ela a seleção, dentre os programas e ações
incluídas no Plano Plurianual, de quais terão prioridade na execução
orçamentária, e, quanto a Lei Orçamentária Anual, tem esta o condão de
viabilizar o plano de governo, permitindo a realização anual dos programas
mediante a alocação de recursos para as ações orçamentárias (projetos,
atividades e operações especiais).
Além dos instrumentos já citados, corroborando o processo de
planejamento municipal, a Constituição definiu as regras básicas da política
urbana, destacando a necessidade de elaboração e aprovação do Pano
Diretor, que é o instrumento norteador da política de desenvolvimento e
expansão urbana.
Mais recentemente a Constituição Federal foi regulamentada por
meio do Estatuto da Cidade, que visa ao alinhamento dos municípios em seu
crescimento econômico, populacional e territorial, e, ainda, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, que, por sua vez, possui importantes atribuições,
dentre as quais a de estabelecer regras que visam à garantia do equilíbrio e do
ajuste das contas públicas. Assim, se a pessoa jurídica de direito público deve
seguir estritamente tais parâmetros em relação à boa condução das finanças
públicas, de outro lado, não pode a Municipalidade, ainda mais no caso
específico, em que agiu de forma desidiosa em relação ao Parque Santa Inês,
ficar sem um prazo específico para cumprir as obrigações condenatórias.
Nesse aspecto, para que proceda à recuperação, adequação e
avaliação das medidas anteriormente enumeradas, mister se faz decidir que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000347-28.2016.8.26.0140/50000
2- Voto no 42.082
9
prazos hão de ser fixados em sede de liquidação de sentença, momento mais
propício para que se proceda à exata avaliação do tempo necessário para que
a Municipalidade cumpra, de forma tão responsável quanto urgente, as
obrigações contidas na condenação, de acordo com o planejamento
governamental, devendo ser incluída tal verba, pois, no orçamento do
exercício seguinte ao próximo Plano Plurianual, a partir do qual poderá ser
exigido o pagamento.
De outra parte, não se olvide que o §1° do art. 14 da Lei n°
6.938/81 prevê que é o poluidor obrigado, independentemente da existência de
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros, afetados por sua atividade. Por ser a indenização uma penalidade
alternativa, impossível a sua cumulação com a obrigação de fazer acima
determinada, de sorte que a sua imposição somente se efetivará na
impossibilidade de cumprimento da medida imposta, o que se dará em sede de
liquidação de sentença.
Édis Milaré, aliás, bem explicita a natureza da indenização no
caso sub examine:
“Apenas quando a restauração in natura não seja viável
fática ou tecnicamente é que se admite a indenização em
dinheiro. Essa a reparação econômica é, portanto, forma indireta
de sanar a lesão.
De qualquer modo, em ambas as hipóteses de reparação
do dano ambiental, busca o legislador a imposição de um custo ao
poluidor, que, a um só tempo, cumpre dois objetivos principais: dar
uma resposta econômica aos danos sofridos pela vítima (o
indivíduo e a sociedade) e dissuadir comportamentos semelhantes
do poluidor ou de terceiros. A efetividade de um e de outro
depende,
diretamente,
da
certeza
(inevitabilidade)
e
da
tempestividade (rapidez) da ação reparatória” (idem, pág. 818)”
(fls. 483/490).
Mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios e, se assim entender e preencher
os requisitos legais, caberá ao embargante buscar amparo de sua pretensão
nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator